Tribunal: TJBA
Processo: 0005422-48.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): AUGUSTO DE LIMA BISPO
Órgão julgador: AUGUSTO DE LIMA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 0005422-48.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: JOSENIZIO MIRANDA PESSOA JUNIOR Advogado(s): MARCUS ROBERTO MELO DE ALBUQUERQUE (OAB:37353/BA) ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 476 DO STF. MANDADO SE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SUB JUDICE APROVADO EM TODAS AS FASES DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2. Defende o recorrente a inaplicabilidade do Tema 476/STF ao caso sub examine, porquanto não teria o candidato, ora agravado, logrado êxito na aprovação do exame biomédico, tendo sido reprovado no concurso nesta fase. 3. Ao contrário do que sustenta o agravante, o agravado, Josenizio Miranda Pessoa Junior, foi considerado apto no exame biomédico, conforme fez prova nos autos, ID 11223546, pp.36. Em seguida, também logrou êxito na fase do exame psicotécnico, conforme ID 11223549, pp. 1. Por fim, foi divulgado o resultado final do concurso público em exame, constando o nome do candidato, conforme se verifica no ID 11223549, pp. 2. 4. O acórdão recorrido analisou todas as questões relevantes ao deslinde do feito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Constitucional em sede de Repercussão Geral (Temas 339 e 476 do STF). NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0005422-48.2017.8.05.0000, em que figuram como agravante o Estado da Bahia e como agravado, Josenizio Miranda Pessoa Junior. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, à unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo interno.